Tribunal: STF
Processo: HC 121703
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado em se tratando de ato individual ou de Colegiado.



    INTERNAÇÃO – MENOR – REQUISITOS. A teor do disposto no artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação somente se justifica quando se tenha ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta.